Tribunal: TJMT
Processo: 1028547-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028547-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CARLA SOARES OLIVEIRA - CPF: 026.937.871-57 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ANA CARLA SOARES OLIVEIRA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL INCONGRUENTE – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO – ART. 477, §1o DO CPC - PREJUDICIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Por ordem do art. 477, §1o do CPC, deve ser oportunizado às partes se manifestarem acerca do laudo pericial
após a sua juntada nos autos, sob pena de ocorrer cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra
decisão proferida pelo Juízo da

8
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de
Cobrança

n.
1028547-29.2020.8.11.0041
ajuizada
por

ANA CARLA SOARES OLIVEIRA
,
julgou parcialmente a ação, condenando o Apelante ao pagamento de
R$ 12.825,00, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir d
a data do sinistro (23.07.2019), a título de seguro DPVAT, bem como honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma,
a prejudicial de mérito de
cerceamento de defesa ao passo que não foi oportunizado às partes manifestarem sobre o laudo pericial que necessita de esclarecimentos
.

Argumenta que o laudo pericial considerou a lesão como sendo de cunho neurológico cognitivo, todavia, tanto a petição inicial como os documentos, exames e relatórios médicos que a acompanham se referem tão somente à lesão no membro superior esquerdo e 5o dedo da mão esquerda.

Reverbera que deve ser oportunizado às partes para pedir esclarecimentos ao perito acerca da lesão apontada, uma vez que o laudo se apresenta em total desencontro com os documentos médicos juntados à
inicial.

Aduz que o primeiro quesito da avaliação médica não está preenchido e este se refere justamente sobre a existência de nexo causal entre a lesão e o acidente, informação primordial para o julgamento de mérito desta ação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de
anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar às partes impugnar o laudo pericial e solicitar esclarecimentos ao perito.

(ID.
225439661
)

Por
sua vez, devidamente intimado, a Apelada apresentara
contrarrazões em Id.
225439666
, arguindo
,
preliminarmente
, inovação recursal, e, no mérito,
pede o seu desprovimento
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ANA CARLA SOARES OLIVEIRA

VOTO
– PRELIMINAR

Inovação recursal

A Apelada adu
z que as razões recursais constituem nítida inovação recursal, uma vez que nenhum destes temas foi apresentado e debatido na primeira instância,
mormente pelo fato de que com a juntada do laudo nos autos nada se manifestou,
de modo que o recurso não deve ser conhecido.

O recurso circunda
em uma prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, onde relata sobre
a ausência de oportunidade para impugnar o laudo pericial e poder pedir esclarecimentos ao perito e, na oportunidade, detalha os motivos que
levariam a necessitar de tais esclarecimentos
, dentre eles, o fato da perícia se
basear em uma lesão não apontada nos autos até então.

Dito isso, deixo de manifestar acerca desta preliminar que está diretamente ligada à prejudicial de mérito que será devidamente analisada abaixo.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra
decisão proferida pelo Juízo da

8a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1028547-29.2020.8.11.0041
ajuizada por
ANA CARLA SOARES OLIVEIRA
, julgou parcialmente a ação, condenando o Apelante ao pagamento de
R$ 12.825,00, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir d
a data do sinistro (23.07.2019), a título de seguro DPVAT, bem como honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

O Apelante
, suma,
argui uma prejudicial de mérito de
houve cerceamento de defesa para impugnação ao laudo pericial
.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de
Cobrança
ajuizada
por

ANA CARLA SOARES OLIVEIRA
contra a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando o recebimento de seguro DPVAT, decorrente de um acidente de trânsito ocorrido em 23/07/2019
.

Em razão da natureza da ação
foi determinada a realização de perícia médica na Apelada a fim de se constatar qual o tipo de lesão incapacitante a acomete e o grau da lesão para, assim, poder quantificar o valor do seguro.

A perícia foi realizada e o laudo está juntado em ID.
225439650
, em seguida o processo foi julgado, dando parcial procedência e condenando o Apelante ao pagamento do valor máximo indenizável, pelo qual agora busca reforma.

O Apelante informa que não houve oportunidade para as partes se manifestarem sobre o laudo, seja impugnando ou pedindo esclarecimentos, cerceando seu direito de defesa.

Relata que a necessidade de esclarecimentos do laudo surge no fato de ter
se
baseado em lesão não apontada nos autos anteriormente.

Revisitando o caderno processual, tenho que
merece
atenção os argumentos recursais.

Ao que se verifica, o laudo pericial foi juntado nos autos em 15/12/2023 (sexta-feira) e a sentença foi proferida em 18/12/2023 (segunda-feira) sem intimar as partes para manifestar acerca do
seu
resultado.

O art. 477, §1o do CPC assim determina:

“
Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo
parecer.”
(
grifo
nosso)

Vale ressaltar que na decisão de Id.

225439193
, a qual nomeou o laboratório de perícias, o tópico de n. 8 determinava que: “
Realizada a avaliação médica e havendo concordância das partes, voltem-me os autos conclusos para
sentença
.”

Dito isso, além de não oportunizar manifestação
, em desencontro com o art. 477, §1o do CPC, também descumpre a
ordem da decisão anterior.

Não obstante, o Apelante descreve os motivos pelo qual o laudo necessita de esclarecimentos, sendo o
principal
deles
o fato de se basear em uma lesão que não foi mencionada nos autos
anteriormente
.

Na petição inicial a autora relata que sofreu um acidente de trânsito causando lesão incapacitante no membro superior esquerdo, os documentos médicos juntados à inicial mencionam, além da lesão no membro superior esquerdo, lesões no 5o dedo da mão, já o laudo pericial
, por sua vez,
apresenta que o Autor da ação sofre de uma lesão neurológica cognitiva.

De fato, há uma aparente incongruência entre o laudo pericial e os documentos da inicial que
só poderá ser esclarecida pelo perito que elaborou o laudo, seja com pedidos de esclarecimentos ou com a determinação de uma perícia complementar.

Além disso, como bem destaca o Apelante, o primeiro quesito indicado no laudo é o “
Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via
terrestre?
”

e
não está respondido pelo profissional.

O referido quesito visa esclarecer o nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente, tema primordial para se reconhecer o direito ao recebimento do seguro.

Assim, diante de tais dúvidas, faz-se necessária a realização de perícia médica complementar, ou a int
imação do
expert, para que possa prestar os devidos esclarecimentos, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

Esta
Colenda Câmara já decidiu em caso semelhante:

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – LAUDO INCONCLUSIVO NECESSIDADE DE
ESCLARESCIMENTOS
– AUSENCIA DE INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOHIDA - RECURSO PROVIDO

Constatada a existência de dúvidas acerca do laudo, faz-se necessária a realização de
perícia
médica complementar ou nova
perícia
, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

(N.U 1002641-71.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE
08/07/2024
)
(grifo nosso)

Ademais, denota-se dos autos, que as partes sequer foram intimadas a se manifestar sobre o laudo, conforme determina o artigo 477, § 1o do Código de Processo Civil.

Desse modo, acolhe-se a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para
oportunizar as partes se manifestarem acerca do laudo, intimando o perito para prestar esclarecimentos ou realizar uma nova perícia
.

Sem honorários em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024